Tribunal: TJDFT
Processo: 0726072-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Processo : 0726072-79.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão proferida em mandado de segurança (id. 98894351), que indeferiu a medida liminar para que fosse tornada sem efeito a homologação procedida pela autoridade impetrada no Pregão Eletrônico 09/2020, conduzido pela Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda – TCB e, em decorrência, fosse impedido o início da prestação dos serviços. Todavia, em consulta aos dados do processo referência, foi proferida sentença, em 07/10/2021, declarando a decadência para a impetração da ação mandamental (id 104789553), como registrado na certidão (id. 108125419). Em decorrência desse juízo de cognição, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator